Tribunal: TJMT
Processo: 1015095-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo n. 1013002-16.2020.8.11.0041, impetrado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários decorrentes das dívidas constantes do Extrato do Contribuinte.
O agravante alega que é nítida a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, já que, por não ter sido ofertado o depósito integral em dinheiro, não há qualquer liquidez na garantia ofertada, estando, entretanto, impedido de realizar a cobrança dos valores, sem uma garantia devida, o que afeta diretamente a arrecadação de verba pública, sem desconsiderar todo o desfecho processual.
Aduz, ainda, que o requisito da “fundamentação relevante” também se encontra demonstrado no caso em apreço, uma vez que a seguro garantia não é equiparável ao depósito integral do débito a ser executado para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 do STJ.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo, por estarem devidamente comprovados os requisitos que autorizam a medida (id. 50832994).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, em síntese, que a modalidade de seguro garantia não é equiparável ao depósito integral e em dinheiro do montante da dívida, sendo inviável a suspensão da exigibilidade do crédito deferida pelo Juízo a quo.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à parte agravante.
Isso porque, o entendimento majoritário da jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que o oferecimento de seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito, mas tão somente possibilitar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Veja-se:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA – VIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se prestando a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
(N.U 1017378-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).
A compreensão acima esposada está de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.
Ainda, restou demonstrado o periculum in mora, em razão da impossibilidade de cobrança dos valores constantes do Extrato do Contribuinte pela indevida suspensão da exigibilidade dos créditos não tributários.
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo postulado, possibilitando apenas a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do agravado, nos termos acima alinhados.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora